Tribunal: STF
Processo: AI 611513
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
   CÓPIA DO INTEIRO TEOR DO ARESTO IMPUGNADO. PEÇA OBRIGATÓRIA, NOS
   TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO CPC.
Incumbe à parte agravante
   indicar as peças a serem trasladadas e também fiscalizar a
   correta formação do instrumento, por cuja deficiência
   responde.
Agravo desprovido.